Tribunal: TJSP
Processo: 1003632-03.2021.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Serviços
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Ação monitória – Pretensão ao recebimento de notas fiscais inadimplidas – Admissibilidade – Comprovação da prestação dos serviços – Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública – Administração que, em sede de reconvenção, defende a compensação dos créditos que lhe são de direito – Impossibilidade – Empresa em recuperação judicial – Disposições dos artigos 368 e 369 do

Ementa:
Ação monitória – Pretensão ao recebimento de notas fiscais inadimplidas – Admissibilidade – Comprovação da prestação dos serviços – Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública – Administração que, em sede de reconvenção, defende a compensação dos créditos que lhe são de direito – Impossibilidade – Empresa em recuperação judicial – Disposições dos artigos 368 e 369 do Código Civil que devem ser aplicadas de acordo com os temperamentos da Lei no 11.101/2005 – Peculiaridades do caso que impedem a referida compensação – Sentença mantida – Recurso s desprovidos.